Tribunal: TJPA
Processo: 0821994-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821994-64.2017.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA (SEASTER), ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, com Pedido de Tutela de Urgência (ID nº 2261262), em face do Estado do Pará – SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA (SEASTER), a fim de garantir o regular funcionamento da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Unidade de Atendimento da Pessoa Idosa (UAPI) – Lar da Providência, visto que foram verificadas irregularidades referentes à estrutura física, recursos humanos e capacitação profissional da UAPI – Lar da Providência.

Em 16/12/2020, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do Autor, nos seguintes termos:

(...)

Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedente os pedidos e o processo com resolução de mérito, suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, confirmo a tutela contida no ID nº 2321438.

Contudo, determino que, em 60 dias, sejam executadas (acaso ainda não concluídas) todas as obras e/ou serviços de reforma requeridos pelo autor, mais especificamente:

1) O refazimento da rede elétrica do prédio, a partir de projeto elétrico por engenheiro elétrico, evitando-se o risco de curto-circuito;

2) A obtenção do “Alvará Sanitário”, expedido pelo competente órgão da Secretaria de Vigilância Sanitária do Estado do Pará e do “Alvará de Funcionamento”, expedido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Pará,

com a verificação da segurança contra incêndio, da rede elétrica e do prédio como um todo;

3) A contratação de cinco (05) cuidadores para idosos, além dos já existentes;

4) A realização de obras que permitam condições de acessibilidade arquitetônica e de comunicação no prédio onde funciona a ILPI Lar da Providência, seguindo as normas técnicas definidas na NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como barras de apoio aos nos corredores do prédio, nos quartos, nos banheiros, para a mobilidade dos idosos; adequação das rampas existentes que não atendem à NBR 9050. Além disso, a adequação das passagens entre os refeitórios e os quartos, sendo necessário adequá-las aos requisitos previstos nessa norma técnica da ABNT;

5) A construção de uma lavandeira anexo ao prédio da ILPI, para o atendimento às necessidades dos idosos, que atenda vestuário dos idosos,

lençóis de cama, mesa e banheiro;

6) A implantação de sinalização em braile no chão das passarelas de acesso aos quartos e refeitório, além do nivelamento do chão e acessibilidade nos banheiros e quartos;

7) O fornecimento contínuo dos medicamentos destinados às necessidades dos idosos;

5. A conclusão das reformas dos quartos dos idosos situados, na ala esquerda, ou seja, faltam 25 (vinte e cinco) quartos a serem reformados;

6. Contratar um educador físico;

7. Contratar um médico geriatra e um psiquiatra, de acordo com a RDC

283 da ANVISA.

Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$-5.000,00/dia limitada, por agora, a R$100.000,00.

(...)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, postulando a reforma da decisão em todos os seus termos (ID n.º 22286527).

O Estado do Pará, em sua peça recursal, arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial quanto ao fornecimento de medicamentos, sob o argumento de que o pedido é genérico e de responsabilidade do Município de Belém.

Em seguida, argumenta a impossibilidade de pleito unilateral para as obras e contratações requeridas na inicial; em razão do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários, da universalidade do atendimento, da intervenção do judiciário e da violação de princípios constitucionais.

Aduz também sua ilegitimidade passiva e pede a reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões de Id. 4588594, e deixou de emitir parecer como custos legis, ratificando as razões já assentadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita que não há que se falar em solidariedade entre os entes da Federação e que a legitimidade passiva não cabe a ele, mas sim exclusivamente ao Município.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne

efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os

interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercusso Geral – Tema 793, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro.

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada.

DO DIREITO À SAÚDE

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,[2] a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88[3] preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...) É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...) (2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas. Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria Constituição Federal prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Pelo exposto, voto no sentido do conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É como voto.

Belém, 01/02/2022